Tribunal: STF
Processo: Rcl 80672
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Juiz das garantias. Alegada afronta às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. 4. Inexistência de estrita aderência. Decisão reclamada fundamentada em norma de transição editada pelo Tribunal de origem, em cumprimento à delegação conferida pelo próprio acórdão paradigma. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.